Tribunal: STF
Processo: AI 686743
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
2.      A tempestividade do
   recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos
   processuais pelo Tribunal a quo, que não sejam de conhecimento
   obrigatório da instância ad quem, deve ser comprovada no momento
   de sua interposição. Precedentes.
3.      Inaplicabilidade ao
   beneficiário de justiça gratuita da prerrogativa do prazo em
   dobro disposta na Lei 1.060/50, com a redação dada pela Lei
   7.871/89, conferida apenas aos assistidos por defensores
   públicos. Precedentes.
4.      Agravo regimental improvido.